Tribunal: STF
Processo: RE 1431421
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:  



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO — RENÚNCIA À APOSENTADORIA - ADMISSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO — SENTENÇA CONFIRMADA. Se a aposentadoria consiste em direito patrimonial disponível, não há fundamento jurídico para o indeferimento do pedido de sua renúncia, uma vez que se trata de liberalidade do aposentado. Havendo manifestação de vontade de desfazimento do ato de aposentadoria pelo titular do beneficio, visando dar validade a uma nova e mais benéfica jubilação, tal fato impõe à Administração a sua concessão, sob pena de configurar abuso de poder”. (eDOC 12 – ID: 3ed17b4d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, e 37, caput e II, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: bcb9bb4c) 



    Aduz-se que “não há previsão legal de renúncia de aposentadoria por servidor público, em hipóteses como a vertente dos autos. Em sendo assim, impossível falar-se em violação de direito líquido e certo, no caso, dada a inexistência de fundamento legal para a pretensão mandamental nos autos deduzida”.



    Entende-se, ainda, violada a legalidade, pois a renúncia à aposentadoria equivale ao instituto da reversão, sem previsão em lei. Afirma-se, ademais, que o acórdão recorrido infringe o princípio da separação dos poderes, pois “ninguém melhor que a própria Administração para aferir a viabilidade ou não do deferimento das pretensões de seus servidores, desde que não seja cometida qualquer ilegalidade”.



    A Vice-Presidência do TJ/MG determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento por esta Corte do tema 503 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 16 – ID: e3425ba4)



    Após, ao constatar-se a existência de distinção, o recurso extraordinário foi admitido. (eDOC 19 – ID: 26681617)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal a quo ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o acervo fático-probatório constante nos autos, acolheu pedido de renúncia de aposentadoria da servidora, ora recorrida, baseado no fato da impossibilidade de acumulação de proventos, tendo em vista que após a aposentação, a servidora foi nomeada para outro cargo público efetivo. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do acórdão proferido na origem:  



    “(...)



    A controvérsia a ser apreciada pela Instância Revisora consiste em saber se a servidora pública estadual aposentada voluntariamente no cargo de Técnico em Assuntos Educacionais (artigo 36, III, ‘a’, da CEMG) tem direito de renunciar à respectiva inatividade, a fim de que seja expedida a competente certidão de tempo de serviço prestado a Administração Pública, de modo a averbá-la em outro órgão público, considerando a sua aprovação em novo concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador IV, atual Técnico Judiciário B.



    (...)



    Desse modo, encontrando-se a impetrante aposentada do cargo de Técnico em Assuntos Educacionais mediante ato publicado no ‘Minas Gerais’ em 20.04.1994 (f. 32) não pode, por isso, perceber os proventos da inatividade referente ao cargo de Técnico Judiciário B, decorrente de sua aprovação em novo concurso público, visto que referida cumulação consiste em proibição constitucional.



    Se a aposentadoria - benefício previdenciário de prestação continuada - consiste em direito patrimonial disponível, não há fundamento jurídico para o indeferimento do pedido de sua renúncia, uma vez que se trata de liberalidade do aposentado, sendo admissível, inclusive, a contagem do respectivo tempo de serviço para a obtenção de nova aposentadoria.



    Com efeito, não há na norma de regência qualquer vedação legal que impossibilite a impetrante de pleitear a sua ‘desaposentação’, assim como inexiste incompatibilidade entre um ato que visa a aposentadoria e outro que objetiva o seu desfazimento, ou seja, a ‘desaposentação’ do titular do benefício.



    O ato administrativo de ‘desaposentação’ consubstancia em desobrigar a Administração Pública de continuar no custeio de um benefício previdenciário, ou seja, libera o Estado de um compromisso pecuniário.



    Logo, havendo manifestação de vontade de desfazimento do ato de jubilação pelo titular do benefício tal fato impõe à Administração a sua concessão, sob pena de configurar abuso de poder. 



    Ademais, verifico que o que pretende a impetrante, através do pedido não é o retorno da situação anterior à inatividade, mas apenas dar validade a uma nova e mais benéfica jubilação. 



    A negativa da Administração Estadual contra esse direito de renúncia da impetrante como servidora aposentada não guarda sintonia com nenhum dos princípios fundamentais da República inseridos no artigo 1° da Constituição, a exemplo da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. 



    Aliás, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem reiteradamente se firmado no sentido de que ‘é plenamente possível a renúncia de benefício previdenciário, no caso, a aposentadoria, por ser este um direito patrimonial disponível’ (RMS n° 14.624/RS, ReI. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 30.06.2005 - RSTJ 1961605), sendo que referido ato ‘tem ao beneficio tem efeitos “ex nunc” e não envolve a obrigação de devolução das parcelas recebidas, pois, enquanto aposentado, o segurado fez jus aos proventos’ (REsp. 557.231/RS, ReI. Mm. PAULO GALLOTTI, DJe: 16.06.2008). 



    Mesmo considerando que a renúncia a benefício de aposentadoria seja objeto de Repercussão Geral, reconhecida nos autos do RE n° 661.256/DF (DJe: 25.04.2012), ainda pendente de julgamento, nada impede que se examine a lide consoante os fundamentos acima expendidos, tendo por base orientação jurisprudencial já externada por outro Tribunal Superior”. (eDOC 12 – ID: 3ed17b4d, p. 5-8, grifos nossos)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido se restringe ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Cito o seguinte precedente:  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LARANJAL PAULISTA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.409.434 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.05.2023)  



    Por fim, verifica-se que o Tema 503 da repercussão geral (RE 661.256- RG) não se aplica ao caso dos autos, isso porque se restringe às hipóteses de segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente